Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Incabível a apreciação de argumentos novos em sede de embargos de declaração, cuja finalidade se restringe a sanar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, impondo assim, o não conhecimento da inovação recursal.

2. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

3. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de omissão ou de contradição. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via aclaratórios, nova perspectiva do que já foi produzido, apreciado e valorado pelo julgador.

4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.

5. Recurso conhecido e desprovido.